Tribunal: STF
Processo: ARE 1248908
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso, tendo em vista a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e ante a incidência da Súmula 279/STF.
    A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa ao não fundamentar o motivo de a solução da controvérsia depender da análise da legislação infraconstitucional e do reexame dos fatos e provas.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece provimento.
    Restou evidente, na decisão embargada, que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem sobre a legitimidade da União Federal para figurar no feito e a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).
    A parte embargante, portanto, limita-se a insistir no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reforma da decisão ora impugnada. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator